Tribunal: TJSP
Processo: 1020828-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Impugnação vem fundada em meras alegações sem qualquer prova documental idônea da modificação e/ou da higidez financeira da autora/embargante – Preliminar afastada.

NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Situação não ocorrente – Sentença suficientemente embasada, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto no art. 93, IX,

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Impugnação vem fundada em meras alegações sem qualquer prova documental idônea da modificação e/ou da higidez financeira da autora/embargante – Preliminar afastada.

NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Situação não ocorrente – Sentença suficientemente embasada, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de licenciamento de marca para produção de artigos de festa infantil – Cláusula penal estipulada em valor superior ao dobro da obrigação principal – Abusividade configurada – Possibilidade de redução equitativa pelo juízo, nos termos do art. 413 do CC – Adequação da multa a 20% do valor contratual, preservando a função punitiva e compensatória da penalidade – Inexistência de demonstração de prejuízo extraordinário que justifique valor superior – Sentença mantida – Recurso desprovido.